Tribunal: TJPA
Processo: 0000256-75.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000256-75.2019.8.14.0077

APELANTE: VALERIO FRANCA DA COSTA, CREUZA FRANCA CARDOSO

APELADO: JHOLENO COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000256-75.2019.8.14.0077

APELANTE: VALERIO FRANCA DA COSTA, CREUZA FRANCA CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS - PA24659-A

Advogado do(a) APELANTE: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS - PA24659-A
APELADO: JHOLENO COSTA PINHEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Creuza Franca Cardoso e Valério Franca da Costa contra sentença da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada em face de Jholeno Costa Pinheiro.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Admissibilidade do recurso de apelação e a comprovação da posse anterior dos autores e da ocorrência de esbulho.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pelos autores (CAFIR e CAR) são meramente administrativos e não conferem presunção de posse ou propriedade. Não há nos autos prova suficiente do exercício da posse direta pelos autores, nem da ocorrência de esbulho por parte do réu. A revelia do réu não supre a ausência de prova do direito alegado em ação possessória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido possessório. Tese: A comprovação da posse e do esbulho é indispensável para o acolhimento de pedido de reintegração de posse.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Processo Civil, art. 561.

·

Lei 12.651/2012, art. 29, §2º.

·

Jurisprudência: TJ-PA - Apelação Cível: 0000256-75.2019.8.14.0077, Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Data de Julgamento: 2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Creuza Franca Cardoso e Valério Franca da Costa contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anajás que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada em face de Jholeno Costa Pinheiro.

Alegaram os autores que mantinham a posse mansa e pacífica de imóvel rural localizado na Vila São João I, no município de Anajás/PA, mas teriam sido esbulhados pelo requerido, que teria derrubado a demarcação original e passado a explorar economicamente o local, inclusive com ameaças.

O réu foi citado por oficial de justiça, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Os autores informaram não haver provas a produzir, postulando o julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 9869541), que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não foi comprovada a posse anterior dos autores nem a ocorrência de esbulho, destacando que os documentos acostados (CAFIR e CAR) não se prestam a comprovar a posse, nos termos do art. 29, §2º, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

Irresignados, os autores interpuseram apelação (id 9869544), sustentando que demonstraram a posse e o esbulho praticado pelo réu, reforçando que este se manteve inerte no processo, não apresentando contestação, o que caracterizaria a veracidade das alegações iniciais.

Requerem a reforma da sentença para que seja julgada procedente a reintegração de posse.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Autos regularmente encaminhados a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a avaliar o mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na ausência de
comprovação da posse exercida pelos autores
, bem como da
ocorrência de esbulho por parte do réu
, ônus que lhes incumbia nos termos do
art. 561 do CPC
, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, embora os autores tenham juntado documentos de
cadastro do imóvel rural no CAR e no CAFIR
, tais registros são
meramente administrativos
e, nos termos do
§ 2º do art. 29 da Lei 12.651/2012
,
não conferem presunção de posse ou propriedade
:

“O cadastro ambiental rural não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse.”

Não se verifica nos autos nenhum documento capaz de
demonstrar o exercício da posse direta pelos autores
, tampouco prova testemunhal ou fotográfica que comprove a
preexistência da posse em relação ao suposto esbulho
praticado pelo réu.

Ademais, a
revelia
, embora implique presunção relativa de veracidade dos fatos,
não supre a ausência de prova do direito alegado
em ação possessória. Conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, nas ações de reintegração de posse, é indispensável a comprovação de todos os requisitos legais, não sendo suficiente a presunção decorrente da revelia.

Somado a isso, os autores
não demonstraram o exercício da posse nem a perda desta por ato do requerido
. As alegações quanto à origem da posse (cessão informal por dívida trabalhista), à demarcação do terreno e às ameaças supostamente proferidas pelo réu
carecem de respaldo probatório nos autos
, não sendo suficientes os documentos apresentados para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe

P
rovimento
, mantendo-se
íntegra a r. sentença
ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/05/2025